Tribunal: TJPA
Processo: 0832985-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832985-65.2018.8.14.0301

APELANTE: PIOTR VDAVENKA

APELADO: MARCO ANTONIO SOARES RAPOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ESTRANGEIRO. REQUISITOS DO ART. 784, §3º, DO CPC.
CONTRATO INTERNACIONAL. REQUISITOS DE FORMAÇÃO EXIGIDOS PELA LEI DO LUGAR DE SUA CELEBRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O título executivo extrajudicial oriundo de país estrangeiro detém força executiva quando satisfeitos os requisitos de formação do local da celebração e quando indique o Brasil como lugar de cumprimento da obrigação.

2. A ausência dos requisitos exigidos pela legislação brasileira impede a execução do título estrangeiro.

3.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PIOTR VDAVENKA
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou totalmente procedentes os Embargos à Execução opostos em Ação de Execução
movida contra MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO
.

O apelante, em suas razões recursais (id. 4014292), sustentou, em resumo,
que
a
demanda executiva se fundamenta em Título Estrangeiro, tipo Instrumento Contratual firmado entre as partes no Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, onde ficou estabelecido que o Embargante pagaria ao Embargado a quantia de U$ 40.000,00 (quarenta mil dólares), seguindo uma ordem sequencial de pagamento, vindo o credor a intentar no Brasil
.

Defende a admissão da ação de execução de título estrangeiro no Brasil, pois é aqui que devedor tem ou não bens passíveis de expropriação, não podendo se criar óbices para que a execução se processe no Brasil, sob pena de se obrigar o credor a demandar no exterior, sem a possibilidade de expropriação de bens, haja vista a não admissão de penhora e alienação de bens por Carta Rogatória.

Destaca que a ação de execução de um título executivo extrajudicial deve ser ajuizada no local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme art. 100 do CPC.

Cita jurisprudência sobre o tema.

Com base nisso, requer a procedência do recurso para que
seja determinado que o apelado efetue o pagamento da importância constante do acordo de pagamento de $ 44.000,00 (quarenta e quatro mil dólares) cuja taxa de conversão deverá ser realizada no momento do pagamento, em moeda nacional ao câmbio do dia do adimplemento, nos moldes do artigo 1º do Decreto-Lei nº. 857/69, nos termos do artigo 829, parágrafos 1° e 2, devidamente corrigida, acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% do valor da causa se houver defesa e no valor de 10% sobre o valor executado no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827.

Constam contrarrazões (id. 4014300).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Preparo dispensado, por gratuidade deferida em 1º Grau.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o contrato celebrado entre as partes constitui título hábil para instruir a ação executiva no Brasil.

Depois de análise detalhada do processo, entendo que razão não assiste ao apelante, no que tange à validade do título executivo, conforme fundamentos que passo a expor.

Assinalo que o processo de execução, bem assim como qualquer demanda, exige o preenchimento de requisitos mínimos de validade, a presença das condições da ação, quais sejam: a legitimidade ad causam, o interesse processual e a possibilidade jurídica.

No caso específico do processo de execução, a ação deve estar acompanhada de título executivo, judicial ou extrajudicial, que ampara a pretensão do crédito que busca ser satisfeito pela via jurisdicional.

Sobre a matéria, Alexandre Freitas Câmara afirma:

Para desencadear a sanção executiva é preciso que o direito do credor esteja dotado de determinado grau de certeza, que lhe pode ser assegurado por um prévio processo de conhecimento, ou por um documento ao qual a lei atribua a qualidade de título executivo. (Lições de Direito Processual Civil, 12, Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, V. 2, p, 150).

No caso em análise, o apelante embasou a ação executiva com o contrato (id. 2174882 – autos de execução) acompanhado da devida tradução por tradutora pública juramentada, que certifica a tradução do documento como um acordo de empréstimo firmado entre apelante e apelado.

Confira-se:

Art. 784
.
São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

§ 2o Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.

§ 3o O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação.

Sobre a matéria, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Somente a sentença estrangeira demanda a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, nos termos do § 2º do art.
784
do
Novo CPC
, possível a execução de título extrajudicial estrangeiro diretamente em território nacional sem nenhuma necessidade de homologação. Segundo o art. § 3º de referido dispositivo, para que o título tenha eficácia executiva basta que satisfaça os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e que haja indicação do Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação. (Código de Processo Comentado artigo por artigo, Ed. JusPODVIM, 2016, p. 1.237).

Como se vê do dispositivo retro mencionado, os títulos executivos oriundos do estrangeiro independem de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça e detém a força executiva quando satisfeitos os requisitos de formação do local da celebração e quando indique o Brasil como lugar de cumprimento da obrigação.

Desse modo, são dois os requisitos para execução do título estrangeiro e eles são cumulativos, ambos devem estar presentes. Caso falte um deles, não haverá eficácia executiva, não podendo ser proposta a execução, contudo, poderá ser manejada ação de cobrança ou monitória, caso a justiça brasileira, seja competente, desde que presente uma das hipóteses do art.
21
do
CPC
.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto ao fato de comprovar que o título encontra-se em conformidade com a legislação do país onde fora constituído é do exequente. Nesse sentido aplica-se o disposto no art. 13 da LINDB: "A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça". Inclusive, poderá o juiz, determinar ao exequente que comprove o teor e a vigência da lei estrangeira (art. 14, LINDB; art. 376, CPC).

Assim, se o título no país de origem não possui força executiva, não poderá instruir uma ação de execução no Brasil, mesmo que a lei brasileira lhe confira eficácia executiva. Além dos requisitos exigidos pelo parágrafo 3º do art.
784
do
CPC
, é necessário que o título estrangeiro esteja traduzido para a língua portuguesa e haja a conversão da moeda.

Pois bem.

Analisando o pedido inicial e dos documentos anexados aos autos, extrai-se que a apelante narra a existência de um empréstimo realizado pelo apelado para com ele e que é
credor do executado na importância de $ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Dólares), que convertido em moeda nacional corresponde a R$ 138.789,20 (Cento e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos), tendo em vista o débito original decorrente

de um empréstimo (acordo de pagamento) formalizado em 22 de outubro de 2015
.

Por outro lado, o apelado limita-se a alegar que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelos parágrafos 2º e 3º do art.
784
do
CPC
, porque o apelante não instruiu a ação de execução com declaração ou outro documento com o intuito de demonstrar que o contrato é título executivo extrajudicial no Estado da Flórida, além de não constar no contrato que o foro de litígio seria o Brasil.

Ora, no caso, é incontroversa a contratação, evidenciando-se que o local de cumprimento da obrigação se deu em solo estrangeiro.

Nessa linha de raciocínio, o silêncio do contrato deixa de observar uma das exigências da lei processual civil brasileira, qual seja, de que o Brasil seja o local de cumprimento da obrigação.

É bem verdade que na atualidade, com a existência de moeda digital, a eleição de foro é relativa, porém, se está raciocinando sobre o adimplemento da obrigação assumida e não sobre a inadimplência e necessidade de execução do título com garantia real, em que passa à necessidade de eleição de foro para o litígio e execução da obrigação.

Nesse caso, em que pese haver expressa exigência legal, realmente há decisões dos Tribunais Pátrios relativizando a necessidade de eleição de foro expressa no contrato firmado, porém, como dito alhures, são dois os requisitos para execução de título estrangeiro no Brasil, e um deles é a prova de que aquele título tem executividade no país de origem, e tal fundamento também fez parte da sentença impugnada, do qual o Apelante não faz menção.

Destaco que não se pode dar o mesmo tratamento dado ao título executivo brasileiro ao título executivo estrangeiro, para tanto existem regras a serem examinadas e exigidas, das quais não pode se esquivar o exequente.

Em sendo assim, no ato da propositura da ação estava ausente pelo menos um dos requisitos exigidos pelo § 3º do art.
784
do
CPC
, sem o qual o título não tem eficácia executiva, qual seja, a ausência de prova de que o título está em conformidade com a legislação do país onde foi constituído.

Assim, não tendo a apelante juntado documento indispensável à propositura da ação, não há como conferir eficácia executiva ao contrato que instruiu a inicial a teor do art.
784
,
§ 3º
, do
CPC
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVOICES. TÍTULOS NÃO ELENCADOS PELO ART. 585, DO CPC, NEM CONTEMPLADOS PELA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART. 585, § 2º, DO CPC, PERTINENTES À EFICÁCIA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS ESTRANGEIROS. INFRAÇÃO AO ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 857⁄69. DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, VI, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Os documentos juntados pelo exeqüente (invoices) não se revestem da certeza peculiar aos títulos dotados de eficácia executiva, infringindo normas de índole material e processual do ordenamento jurídico pátrio, haja vista que não constam do elenco do art. 585, do CPC; não estão contempladas pela legislação extravagante; não estão acompanhadas da prova do teor e da vigência da norma estrangeira que porventura lhes confira o status de título executivo; não indicam o Brasil como praça de pagamento e nem, tampouco, expressam obrigação em moeda nacional, mas em dólares, o que é vedado pelo art. 1º, do Decreto-lei nº 857⁄1969.

(TJ-ES - APL: 00181035320018080024, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 25/02/2003, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESTRANGEIRO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. QUESTÕES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. 1.1. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA PELA SENTENÇA E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE QUAISQUER DAS PARTES. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO. 1.2. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA JUSTAMENTE COM BASE EM TAL FUNDAMENTO. 2. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FORA INSTRUÍDA COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA EXECUTIVIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA CELEBRADOS EM OUTRO PAÍS. EXEGESE DO ART. 585, § 2º, DO CPC/1973. EXEQUIBILIDADE CONDICIONADA À SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DE FORMAÇÃO EXIGIDOS PELA LEI DO LUGAR DA CELEBRAÇÃO DO TÍTULO E DA INDICAÇÃO DO BRASIL COMO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA QUE, COM BASE EM PARECER ELABORADO POR ADVOGADO NORTE-AMERICANO, JULGOU NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS QUE PERMITIRIAM SUA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. EXAME DA EXECUTIVIDADE QUE DEVE SE AMPARAR NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO ISOLADA DE PARECER DE ESPECIALISTA, SEM APOIO DO TEXTO LEGAL DO PAÍS DA FORMAÇÃO DOS TÍTULOS, CUJO TEOR NEM SEQUER FORA ENCARTADO AOS AUTOS. NECESSIDADE DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO PARA A INSTRUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. "O juiz deverá proceder ao exame dos requisitos de formação do título executivo, tendo em vista a legislação do local onde foi celebrado o negócio. Neste caso, compete ao próprio exequente o ônus de provar que o título se encontra em conformidade com a legislação de seu país de origem. É o que ensina Alcides de Mendonça Lima: 'O título estrangeiro servirá de documento hábil e necessário para instruir a respectiva execução. Ao juiz, caberá, assim, examinar os requisitos formais, segundo a lei do país em que foram emitidos, podendo exigir a respectiva prova (art. 14 da Lei de Introdução e o art. 337 deste Código), para sentenciar. Deverão ser atendidos, portanto, os requisitos da lex loci'" (Cheim, Flávio. Revista de Processo, São Paulo, n. 84, p. 136-137, out-dez. 1996) IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015. PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. IMPERATIVO RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL, COM BASE NO ART. 801 DO CPC/2015, BEM COMO POSSIBILITADO O ADITAMENTO DA DEFESA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. BENS PENHORADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. RECALCITRÂNCIA DOS EXECUTADOS NO OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. PROVIDÊNCIA ADOTADA POR MAIORIA DE VOTOS EM JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC DE 2015. RELATOR QUE FICOU VENCIDO NA QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05001573020138240061 São Francisco do Sul 0500157-30.2013.8.24.0061, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2016, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Veja-se que, segundo o dispositivo legal invocado, o contrato particular sem a prova da força executiva no país de origem não lhe retira a validade e eficácia, apenas a força executiva.

No que tange ao julgamento do
REsp nº 1.080.046-SP, invocado pelo apelante, não se trata este caso de negócio de
importação realizado entre as partes para legitimar a incidência das exceções do art. 2º, I e IV, do Decreto 23.501/1933, como defende o recorrente. Não se trata da mesma relação comercial a justificar a exceção e aceitação da executividade do título estrangeiro, ou seja, não é um paradigma adequado.

Da mesma forma, o inciso
V do art. 2º do Decreto-Lei n. 857 de 1969
, que trata da possibilidade de execução de título em moeda estrangeira desde que convertida à moeda nacional, também não tem o condão de legitimar a executividade do título em discussão, pois o que se está discutindo é pressuposto de validade do título executivo no Brasil, com base em nossa legislação processual, nada obstando que ao recorrente cobre a dívida do apelado pela via ordinária.

Na verdade, por mais que se mitigue a regra de previsão expressa sobre o local da execução, o que ainda é controverso, ainda faltaria ao título a prova de que ele também cumpriu os pressupostos de executividade em seu país de origem, obrigação da qual não se desincumbiu o exequente ora apelante, sendo este também fundamento da sentença impugnada, razão pela qual, não há como se acolher a executividade do título apresentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença de 1º grau que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/01/2024